Tribunal: STF
Processo: AI 136650
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-03
Data de publicação: 1991-09-03

Ementa:
-  AGRAVO  DE   INSTRUMENTO   -   TRASLADO.   Impossivel   e
transferir a Secretaria do Órgão investido do oficio judicante  lapso
quanto ao  traslado de pecas, se o próprio Agravante não o pleiteou.
         RECURSO   EXTRAORDINÁRIO  -  IMPUGNAÇÃO  DE    SENTENÇA.   A
impugnação de provimento judicial mediante o extraordinário somente e
posssivel quando  esgotada  a  recorribilidade  pela  via  ordinaria.
Deixando a parte de lancar mão dos recursos previstos para julgamento
no âmbito da jurisdição cível especializada - da Justiça  do Trabalho
- incabivel e o extraordinário. O Direito e organico e dinamico,  não
se podendo atuar com inobservancia as normas procedimentais.